Tribunal: TJMT
Processo: 0000409-74.2015.8.11.0096
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000409-74.2015.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[WELINGTON PEREIRA DA COSTA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ITAÚBA (EMBARGANTE), WELINGTON PEREIRA DA COSTA - CPF: 008.784.541-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que teria sido omisso quanto a aspectos jurídicos relacionados à cumulação da obrigação de recuperar com a indenização por danos materiais em matéria ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto aos postulados da inversão do ônus da prova, precaução, responsabilidade objetiva e reparação integral do dano ambiental.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da cumulação de obrigações em matéria ambiental, concluindo pela ausência dos pressupostos necessários à condenação cumulativa no caso concreto.

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não caracteriza vício passível de correção pela via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Súmula 629/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.795.482/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 22.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no 0000409-74.2015.8.11.0096, que deu provimento ao recurso interposto por
Wellington Pereira da Costa
.

O embargante alega omissões no julgado que afastou a condenação do embargado ao pagamento cumulativo de indenização por danos materiais e morais coletivos, mantendo apenas a obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada.

Em suas razões, o Ministério Público sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao caráter cumulativo das obrigações de recuperar e indenizar em matéria ambiental, conforme Súmula 629 do STJ, bem como sobre os postulados da inversão do ônus da prova, precaução, responsabilidade objetiva e reparação integral do dano; e, ainda, quanto ao caráter presumido e à aferição
in re ipsa
do dano moral coletivo ambiental.

O embargado apresentou impugnação aos embargos declaratórios, alegando inexistirem omissões a serem sanadas, uma vez que o acórdão enfrentou todos os fundamentos da lide. Por fim, requer o não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não merece acolhimento os embargos declaratórios, porquanto não se verifica qualquer omissão a ser suprida, tampouco obscuridade ou contradição a serem esclarecidas, conforme preconiza o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Constata-se que o embargante alega a existência de omissões no acórdão embargado, sustentando que não teria apreciado questões fundamentais para a correta compreensão e aplicação do direito ambiental no caso concreto.

Pois bem.

Como é sabido, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsão do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou à modificação do julgado quando o embargante discorda do seu conteúdo.

Analisando detidamente as razões do embargante, verifico que os presentes embargos não merecem provimento.

Isto porque, verifica-se que o Ministério Público alega que o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre importantes aspectos jurídicos relacionados à cumulação da obrigação de recuperar com a indenização por danos materiais, especialmente quanto aos postulados da inversão do ônus da prova, precaução, responsabilidade objetiva e reparação integral do dano ambiental.

Contudo, ao contrário do alegado, o acórdão enfrentou direta e adequadamente a questão da cumulação de obrigações em matéria ambiental. Ao realizar uma análise minuciosa dos elementos probatórios disponíveis no caso concreto, a decisão colegiada concluiu expressamente pela ausência dos pressupostos necessários à condenação cumulativa.

O acórdão expressamente consignou que "a indenização pecuniária figura no ordenamento jurídico como mera alternativa ao descumprimento da tutela específica", deixando claro que, embora seja possível a cumulação (nos termos da Súmula 629/STJ), esta não é obrigatória e deve ser analisada caso a caso.

Como bem destacado na impugnação aos embargos, "a leitura sistemática desse enunciado [Súmula 629/STJ], em harmonia com o próprio posicionamento reiterado do STJ, revela que a cumulação é uma faculdade jurídica condicionada à necessidade concreta de assegurar a reparação integral do dano, e não uma imposição automática e abstrata."

Corroborando esse entendimento, o acórdão ainda citou precedente do STJ (REsp no 1.989.778/MT) que aborda a matéria, e concluiu, com base na análise fática do caso concreto, que não havia elementos suficientes para justificar a imposição cumulativa das obrigações, especialmente diante da ausência de prova da origem do desmatamento e da possibilidade de recuperação integral da área.

Assim, não há falar em omissão quando o acórdão, de forma fundamentada e com base nos elementos probatórios dos autos, concluiu pela impossibilidade de condenação cumulativa no caso concreto. A mera discordância com o entendimento adotado não configura omissão sanável por meio de embargos de declaração.

Da mesma forma, não prospera a alegação de omissão quanto ao dano moral coletivo. O acórdão embargado analisou detidamente a questão e concluiu, de forma fundamentada, pela não configuração do dano moral coletivo no caso concreto.

A decisão colegiada assentou claramente que, para a configuração do dano moral coletivo, não basta a mera existência de ilícito ambiental, sendo necessária a demonstração de impacto relevante na coletividade e repercussão social significativa, elementos que não foram comprovados no caso em análise.

O acórdão avaliou os fatos e concluiu pela ausência de elementos concretos que demonstrassem que o transporte irregular de madeira tenha causado impacto social relevante ou afetado significativamente valores coletivos, a ponto de justificar a condenação por danos morais coletivos.

A jurisprudência recente, inclusive citada na impugnação (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL 1001352-20.2020.8.11.0025), corrobora o entendimento adotado no acórdão embargado, ao afirmar que "a condenação do Requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade".

O simples fato de o acórdão não ter expressamente mencionado a tese do dano moral coletivo
in re ipsa
não configura omissão, uma vez que a decisão, de forma clara e fundamentada, adotou entendimento diverso, com base na análise do caso concreto e em consonância com precedentes jurisprudenciais.

De fácil verificação, portanto, que os argumentos do embargante se evidenciam a pretensão de rediscutir a matéria e não configura os requisitos para o manejo dos embargos declaratórios. Se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ele interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALÁRIAL – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Se a argumentação posta nos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, deve ser desprovido o recurso.

2. A matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão e contradição foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, em consonância com o Decreto Federal n. 20.910/32 e o Decreto Estadual n. 766/2011, afastando a prescrição quinquenal.

(...)

4. Embargos rejeitados.
(N.U 1007720-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) (destaquei)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe
.
(N.U 1017081-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Isso posto, uma vez que não houve a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

os embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os elementos apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025